Tribunal: TJDFT
Processo: 0715004-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTOS DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser acolhidos a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.